Tribunal: TJPA
Processo: 0814752-40.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814752-40.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: TANUS JORGE MADY, VICENTE PAULO TERENCO LIMA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LIMITES DA ATUAÇÃO CORRECIONAL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Tanus Jorge Mady e Vicente Paulo Terenço Lima nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do pedido de intervenção em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (TJPA). Os recorrentes alegaram excesso de prazo na tramitação do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062 e pleitearam a remessa do feito à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ e nos arts. 45 e 64, § 4º, do CPC. A decisão recorrida concluiu que a matéria alegada pelos recorrentes possui natureza jurisdicional, não cabendo intervenção administrativa da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve morosidade injustificada na condução do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062;

(ii) estabelecer se a atuação da Corregedoria-Geral de Justiça seria cabível em razão da alegada demora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida sustenta que a Corregedoria-Geral de Justiça possui competência limitada a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, sem função judicante, conforme indicado no Regimento Interno do TJPA. A matéria em discussão tem natureza jurisdicional, o que impede a atuação do órgão censório.

O Juízo da Vara Única de Tucumã prestou informações detalhadas e demonstrou que as fases processuais transcorreram regularmente, dentro das possibilidades estruturais e administrativas da comarca. Justificou que a pauta sobrecarregada e a necessidade de expedição de cartas precatórias impactaram o agendamento de audiências.

As alegações de morosidade processual foram superadas, pois o processo sofreu movimentação contínua e eficaz. O magistrado requerido também esclareceu que os embargos de declaração opostos em 31/07/2023 foram julgados no dia seguinte, com decisão publicada em 01/08/2023.

As razões apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a alegada demora não se deveu a negligência ou omissão, mas a fatores organizacionais e de gestão, incluindo a acumulação de funções e o esforço concentrado para atender metas do CNJ.

O pedido de remessa do processo à Justiça Federal também foi corretamente afastado, uma vez que se trata de questão de competência jurisdicional, alheia ao âmbito administrativo da Corregedoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Corregedoria-Geral de Justiça se limita a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, não cabendo intervenção em matéria jurisdicional.

Não há morosidade processual injustificada quando o juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, com movimentação regular dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 45 e 64, § 4º. Súmula 150 do STJ. Regimento Interno do TJPA, art. 28, VII.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
, apresentado por
TANUS JORGE MADY e VICENTE PAULO TERENÇO LIMA
, nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior, Corregedor- Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 4533068), que determinou o arquivamento do feito, pois o inconformismo do requerente extrapola os limites da apuração permitida à Corregedoria, considerando o caráter jurisdicional da questão, não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção do Órgão Censor.

Síntese da demanda

Os recorrentes protocolaram perante a Corregedoria-Geral de Justiça uma representação por excesso de prazo em desfavor do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã - TJPA, referente aos autos do processo 0800451.33.2023.8.14.0062 (tutela antecipada requerida em caráter antecedente da ação de resolução contratual).

Em síntese, os representantes alegam morosidade na condução processual. Que foram opostos Embargos de Declaração em 31/07/2023, porém, até a data do protocolo do presente expediente (27/05/2024) o feito não fora sentenciado.

Noticiam ainda, que impetraram mandado de segurança cível c/c tutela provisória de urgência no TJPA (proc. 0820175-15.2023.8.14.0000), para que o juiz de direito julgue motivadamente todos os pedidos liminares do processo judicial de nº 0800451-33.2023.8.14.0062, porém não obteve sucesso.

Diante desses fatos, os representantes solicitam intervenção deste Órgão Correcional para que o feito seja remetido à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ, art. 45 e 64, §4º, todos do CPC.

Instado a manifestar, em ID 4468807, o Juízo requerido, esclareceu o trâmite processual do feito em questão e as providências tomadas, nos termos que segue:

“O autor impetrou na data de 28/04/2023 com o pedido de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, requerendo a concessão da Justiça Gratuita. Na data de 04/05/2023 este Juízo de Tucumã INDEFERIU liminarmente a Assistência Judiciária Gratuita, determinando que a parte Autora procedesse, no prazo de 30 dias, ao recolhimento das custas processuais. Em 23/06/2023, após solicitação de um dos demandados que ainda não havia sido citado, foi determinada a remoção do sigilo acrescentado pelo autor, das peças processuais e documentos por este juntados nos autos. Em 20/07/2023, foi certificado pelo Diretor de Secretaria da Vara Única que a parte autora não havia pago as custas iniciais. Ainda acerca das custas iniciais não pagas, na data de 26/07/2023, este Juízo determinou que a autora se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, e, em caso positivo, comprovasse nos autos o pagamento das custas processuais. Decisão embargada pela autora na data de 31/07/2023. Em 01/08/2023, foi prolatada a Decisão que DEFERIU parcialmente a Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser cobrada no patamar de 51% (cinquenta e um por cento) as custas processuais, cabendo a parte Autora proceder, no prazo de 10 dias, ao recolhimento das custas processuais. Custas pagas pela autora na data de 10/08/2023. Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Gabinete do Juízo na data de 21/08/2023. Este Juízo prolatou a Decisão na qual entendeu por bem a realização de audiência de justificação prévia para análise do pedido de liminar, que foi designada para 07/02/2024, sendo a melhor data de encaixe, considerando a pauta carregada de audiências desta Vara Única de Tucumã, somada às diligências a serem cumpridas pela Secretaria Judicial, dado que, a demanda possui três requeridos, dois deles com endereços diversos desta jurisdição, carecendo de expedição e cumprimento de Cartas Precatórias para a viabilização da audiência. Realizada a audiência na data marcada, este Juízo determinou a intimação da autora para impugnar as Contestações apresentadas. Impugnações pela autora na data de 12/02/2024 e 21/05/2024. Manifestação da autora na data de 07/06/2024 para que o juízo providencie a remessa dos autos para o juízo da Justiça Federal, nos termos da súmula 150 do STJ, 45 e 64, §4º, todos do CPC. Conforme ilustrado, Exa., o feito segue a regularidade processual pertinente a matéria e complexidade do tema posto em conflito, de modo que, terá o seu deslinde. Importante salientar que o Juiz da Comarca de Tucumã cumula a jurisdição da Comarca de Ourilândia do Norte, nas folgas de seu titular, e tem sido demandado com maior frequência em sua competência eleitoral, visando as eleições municipais do corrente ano. Ademais, está em curso na Comarca, um esforço concentrado com o objetivo de atingirmos as metas do CNJ e as que concedem o prêmio CNJ de qualidade (SELO OURO). Em que pese a alegação de excesso de prazo alegado, de um modo geral, nossos esforços tem surtido efeitos positivos, de modo que atingimos os 100 pontos possíveis no IEJUD há 3 meses e o mantivemos neste nível.”

Em ID 4527281, o Juízo representado esclarece ainda acerca do julgamento dos embargos declaratórios opostos em 31/07/2023 alegados pelo representante:

“De ordem do Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tucumã, PA, sirvo-me deste para manifestar-nos quanto a determinação para que o Juízo requerido preste esclarecimentos acerca do andamento ou julgamento dos Embargos de Declaração opostos em 31/07/2023, no prazo de 05 (cinco) dias. Após consulta ao sistema PJE, me certifiquei que o Recurso de Embargos de Declaração impetrado pelo requerente na data de 31/07/2023 sob o id nº 97863577, oposto contra o Despacho cadastrado sob o id nº 97371905, foi julgado na data de 01/08/2023, conforme Decisão prolatada por este Juízo, cadastrada sob o id nº 97837460, no qual foi deferido parcialmente a Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser cobrada no patamar de 51% (cinquenta e um por cento) as custas processuais, obrigando a parte Autora proceder, no prazo de 10 dias, ao recolhimento das custas processuais. O julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, ocorreu exatamente 1 (um) dia após a impetração, sendo o que se depreende dos autos 0800451-33.2023.8.14.0062.”

O recurso foi remetido ao Conselho da Magistratura, em decisão da Corregedoria Geral de Justiça, fundamentada no comando disposto no art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por sua vez, determinou a redistribuição perante o E. Tribunal Pleno.

O feito foi distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
, apresentado por
TANUS JORGE MADY e VICENTE PAULO TERENÇO LIMA
, nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior, Corregedor- Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 4533068), que determinou o arquivamento do feito, pois o inconformismo do requerente extrapola os limites da apuração permitida à Corregedoria, considerando o caráter jurisdicional da questão, não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção do Órgão Censor.

A decisão emanada pelo Ilustre Corregedora-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior, relacionado ao PJECor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, que fundamentou a interposição do presente
Recurso

Administrativo
, registrou expressamente que:

“(...) Analisando os fatos apresentados pelo representante, percebe-se que a sua real intenção é questionar a condução e a morosidade do feito nº 0800451- 33.2023.8.14.0062.

Da leitura das informações que integram estes autos, corroborada por consulta realizada ao sistema PJE em 27/06/2024, apura-se que o feito em questão possui tramitação regular, encontrando-se conclusos para despacho desde 04/06/2024.

Em que pese ao pedido de remessa do feito em questão à Justiça Federal, é indubitável que o pedido é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Convém informar ao requerente que a competência desta Corregedoria de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, fiscalizatória, orientadora e disciplinar, sem nenhuma função judicante.

(...)

Com efeito, o inconformismo do requerente extrapola os limites da apuração permitida à Corregedoria.

Ante o exposto, levando-se em consideração o caráter jurisdicional da questão, não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção desta Corregedoria-Geral de Justiça, em conformidade com os dispositivos acima transcritos, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. (...)”.

Entendo que a decisão recorrida não merece qualquer modificação, uma vez que, foi prolatada em estrita observância à lógica mais adequada e em consonância com o princípio da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias fáticas que circunscrevem o caso em análise.

Deve ser destacado que ao prestar informações, o magistrado reclamado demonstrou com detalhes os motivos que ensejaram no excesso de prazo para julgar o processo nº 0800451.33.2023.8.14.0062. Vejamos:

De acordo com as manifestações expostas pelo Juízo requerido e confirmadas pelas informações obtidas diretamente do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), constata-se que a morosidade processual anteriormente arguida pelo recorrente já foi devidamente superada. Tal conclusão decorre do fato de que os autos, objeto do presente expediente, experimentaram uma movimentação processual regular e adequada. Vejamos:

“O autor impetrou na data de 28/04/2023 com o pedido de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, requerendo a concessão da Justiça Gratuita. Na data de 04/05/2023 este Juízo de Tucumã INDEFERIU liminarmente a Assistência Judiciária Gratuita, determinando que a parte Autora procedesse, no prazo de 30 dias, ao recolhimento das custas processuais. Em 23/06/2023, após solicitação de um dos demandados que ainda não havia sido citado, foi determinada a remoção do sigilo acrescentado pelo autor, das peças processuais e documentos por este juntados nos autos. Em 20/07/2023, foi certificado pelo Diretor de Secretaria da Vara Única que a parte autora não havia pago as custas iniciais. Ainda acerca das custas iniciais não pagas, na data de 26/07/2023, este Juízo determinou que a autora se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, e, em caso positivo, comprovasse nos autos o pagamento das custas processuais. Decisão embargada pela autora na data de 31/07/2023. Em 01/08/2023, foi prolatada a Decisão que DEFERIU parcialmente a Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser cobrada no patamar de 51% (cinquenta e um por cento) as custas processuais, cabendo a parte Autora proceder, no prazo de 10 dias, ao recolhimento das custas processuais. Custas pagas pela autora na data de 10/08/2023. Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Gabinete do Juízo na data de 21/08/2023. Este Juízo prolatou a Decisão na qual entendeu por bem a realização de audiência de justificação prévia para análise do pedido de liminar, que foi designada para 07/02/2024, sendo a melhor data de encaixe, considerando a pauta carregada de audiências desta Vara Única de Tucumã, somada às diligências a serem cumpridas pela Secretaria Judicial, dado que, a demanda possui três requeridos, dois deles com endereços diversos desta jurisdição, carecendo de expedição e cumprimento de Cartas Precatórias para a viabilização da audiência. Realizada a audiência na data marcada, este Juízo determinou a intimação da autora para impugnar as Contestações apresentadas. Impugnações pela autora na data de 12/02/2024 e 21/05/2024. Manifestação da autora na data de 07/06/2024 para que o juízo providencie a remessa dos autos para o juízo da Justiça Federal, nos termos da súmula 150 do STJ, 45 e 64, §4º, todos do CPC. Conforme ilustrado, Exa., o feito segue a regularidade processual pertinente a matéria e complexidade do tema posto em conflito, de modo que, terá o seu deslinde. Importante salientar que o Juiz da Comarca de Tucumã cumula a jurisdição da Comarca de Ourilândia do Norte, nas folgas de seu titular, e tem sido demandado com maior frequência em sua competência eleitoral, visando as eleições municipais do corrente ano. Ademais, está em curso na Comarca, um esforço concentrado com o objetivo de atingirmos as metas do CNJ e as que concedem o prêmio CNJ de qualidade (SELO OURO). Em que pese a alegação de excesso de prazo alegado, de um modo geral, nossos esforços tem surtido efeitos positivos, de modo que atingimos os 100 pontos possíveis no IEJUD há 3 meses e o mantivemos neste nível.”

Em ID 4527281, o Juízo representado esclarece ainda acerca do julgamento dos embargos declaratórios opostos em 31/07/2023 alegados pelo representante:

“De ordem do Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tucumã, PA, sirvo-me deste para manifestar-nos quanto a determinação para que o Juízo requerido preste esclarecimentos acerca do andamento ou julgamento dos Embargos de Declaração opostos em 31/07/2023, no prazo de 05 (cinco) dias. Após consulta ao sistema PJE, me certifiquei que o Recurso de Embargos de Declaração impetrado pelo requerente na data de 31/07/2023 sob o id nº 97863577, oposto contra o Despacho cadastrado sob o id nº 97371905, foi julgado na data de 01/08/2023, conforme Decisão prolatada por este Juízo, cadastrada sob o id nº 97837460, no qual foi deferido parcialmente a Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser cobrada no patamar de 51% (cinquenta e um por cento) as custas processuais, obrigando a parte Autora proceder, no prazo de 10 dias, ao recolhimento das custas processuais. O julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, ocorreu exatamente 1 (um) dia após a impetração, sendo o que se depreende dos autos 0800451-33.2023.8.14.0062.”

Observa-se, ainda, que o Juízo requerido apresentou justificativas plausíveis para a suposta mora processual, ao mesmo tempo em que implementou, de imediato, medidas eficazes de gestão processual.
Essas medidas demonstram um claro empenho do juízo em promover a resolução da lide. Em vista das ações adotadas e das razões expostas pelo magistrado, não se identifica, neste momento, a existência de indícios que caracterizem a morosidade como injustificada.

Outro ponto que deve ser frisado é que o pedido relacionado a remessa do feito em questão à Justiça Federal, apresenta caráter eminentemente de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório da Corregedoria.

Destaco que a Corregedoria de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, fiscalizatória, orientadora e disciplinar, sem nenhuma função judicante.

Portanto, sob a ótica dos fatos apresentados e das medidas já tomadas pelo juízo, não se constata, por ora, fundamento para imputar ao mesmo uma demora processual sem causa legítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso administrativo e no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024